Tribunal: TJDFT
Processo: 0739682-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DESTINADO A SALDAR DÍVIDA EXISTENTE. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. 1.1. Nesta via recursal, o embargante alega contradição existente na decisão. Afirma que o aresto não analisou os documentos contratuais anexados pela ré e pela parte autora, merecendo esta ser reformada para que o recurso interposto seja provido a fim de que a responsabilidade da seguradora se limite a aquilo que foi contratado. Requer o prequestionamento dos artigos 757, 760 e 801 do Código Civil.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007). 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Ou seja, “não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de contradição no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, o decisum demonstrou os motivos que levaram a concluir pela ocorrência de inovação Recursal. 3.1. Ainda, restou também demonstrada a preclusão quanto ao pedido auxiliar para que fosse oficiado o BRB a fim de demonstrar eventuais valores em aberto, pois a parte não fez requerimento no juízo originário, que deveria ter sido feito no momento oportuno de instrução probatória. 3.2. Além disso, na peça contestatória não há qualquer menção relativa ao prêmio que o embargante alega dever à autora, como bem salientado pelo magistrado e ratificado por esta Turma cível. 3.3. Ademais, de acordo com a apólice constante dos autos originais, consta expressamente qual o valor do capital segurado por morte a serem pagos aos beneficiários ali arrolados.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.1. Aliás, encontra-se consagrado o entendimento jurisprudencial segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 4.2. Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016) 4.3. De toda forma, reputo prequestionados os dispositivos invocados no recurso.
5. A ausência de contradição revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.